Tribunal: TJSP
Processo: 0702305-38.2012.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais – Erro médico – Filho dos autores falecido em razão de pneumonia – Sequência de atendimentos no pronto-socorro do Município de Holambra nos quais a patologia não foi diagnosticada com a exigível celeridade, reduzindo as chances de sobrevivência do menor – Perícia judicial que apontou negligência médica quanto a realização de exames físicos mais

Ementa:
Indenizatória por danos morais e materiais – Erro médico – Filho dos autores falecido em razão de pneumonia – Sequência de atendimentos no pronto-socorro do Município de Holambra nos quais a patologia não foi diagnosticada com a exigível celeridade, reduzindo as chances de sobrevivência do menor – Perícia judicial que apontou negligência médica quanto a realização de exames físicos mais detalhados no infante – Responsabilidade civil objetiva – Reparação pelos danos morais fixada em R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada genitor, valor que é suficiente a ressarcir, quanto possível, os abalos psicológicos observados e a cumprir a função educativa e punitiva da indenização – Pensão mensal prevista nos arts. 948 c/c 951 do CC – Cabimento, conforme jurisprudência do C. STJ – Fixação que, via de regra, se dá em 2/3 do salário mínimo, desde a data em que o menor completaria 18 anos, até a data em que atingiria 25 anos, vigorando, a partir daí, o valor de 1/3 do salário mínimo, até que os genitores completem 65 anos – Peculiaridade do caso que, entretanto, permite redução a 50% de tais valores, ante ao fato de que não é possível afirmar que a falha foi determinante para o falecimento do menor, mas tão somente reduziu-lhe as chances de sobrevivência;
Lide secundária – Denunciação à lide da Associação Beneficente Samaritano, contratualmente responsável pelo fornecimento de serviços médicos na Policlínica Municipal – Solidariedade entre o ente público e a litisdenunciada – Inoponibilidadede da cláusula do contrato versando acerca da responsabilidade civil exclusiva da contratada – Instrumento que presume atuação conjunta para consecução de fim comum, não sendo cabível ao Município escudar-se em cláusula contratual para eximir-se de suas responsabilidades na área da saúde pública – Lide secundária julgada parcialmente procedente, sem prejuízo do reconhecimento do direito do ente público de se ressarcir perante a contratada;
Recurso dos autores parcialmente provido, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, julgando-se, ademais, parcialmente procedente a lide secundária.